Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-42.2019.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Nomeação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.

Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000024-42.2019.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Hortolandia/SP e Agravado(s) Silvio Felix
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000024-42.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 48.957
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.957
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1000024-42.2019.8.26.0229/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
AGRAVADO: SILVIO FÉLIX

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública
quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso,
ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital,
é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.

Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Prefeitura do
Município de Hortolândia (fls. 1 / 7 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
598.099/MS.
Alegou a agravante, em síntese, que a Administração Pública
poderia deixar de realizar a nomeação de candidato aprovado dentro do
número de vagas, durante o prazo de validade do concurso, desde que se
verificasse a ocorrência de uma situação excepcional, qual seja, a drástica
queda da arrecadação de modo a exceder o limite de gastos com pessoal
fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000024-42.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 48.957
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do RE no 598.099/MS, Tema no 161,
STF, DJe de 03.10.2011, contém a seguinte tese:
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de
vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
aqui tratada referente à limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos
aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas
anunciadas no edital, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte
na sistemática dos recursos repetitivos no autos do RE n. 598.099/MS,
correspondente ao Tema n. 161: CONCURSO NOMEAÇÃO PODER
DISCRICIONÁRIO, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do
prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá
dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital,
passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o
edital do concurso com número específico de vagas, o ato da
Administração que declara os candidatos aprovados no certame
cria um dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato
aprovado dentro desse número de vagas.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora
que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo
E. STF/STJ, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000024-42.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 48.957
4
E não há de se falar em empecilhos de ordem financeira, visto que,
como regra de gestão responsável, antes da elaboração de editais
de quaisquer concursos públicos, a Administração deve realizar a
devida previsão e reserva orçamentária, não vingando a tese
alegada genericamente de dificuldades financeiras, tanto mais no
presente caso, em que o edital foi publicado no ano de 2014,
portanto, seis anos atrás, já tendo decorrido tempo bastante para a
reorganização das finanças públicas. Ao planejar o concurso e o
edital em questão, a municipalidade já deveria ter previsto a
necessidade e o impacto financeiro-orçamentário das vagas
disponibilizadas, vinculando-se ao ato administrativo originário
com a publicação do Edital no 02/2014, motivo pelo qual não há
que se falar em desnecessidade ou escassez de recursos.
Assim, a aprovação do candidato dentro do número de vagas
oferecido transforma a mera expectativa em direito subjetivo à
nomeação. (Fl. 207).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez
que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4 do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)